Tribunal: CARF
Processo: 10768.002393/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002393/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.676 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
LUIZ CARLOS COCCOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
CONCOMITÂNCIA JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA RECONHECIDA.
ENUNCIADO DA SÚMULA No 1 DO CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 12-55.035
- 19a Turma da DRJ/RJ1 de 18 de abril de 2013 que, por unanimidade, não conheceu a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 5/9)
Em 09/03/2009 foi lavrado Notificação de Lançamento em procedimento de
revisão de DIRPF relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, no qual constatou-se
compensação indevida de IRRF informado pela fonte pagadora em DIRF.
Impugnação (fls.2)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002393/2009-14
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002393/2009-14

Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 23/03/2009, na qual
alega:
Os valores relativos à referida cobrança foram retidos na fonte pela Fundação Petrobras
de Seguridade Social — PETROS e depositados judicialmente conforme observação no
rodapé do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte,
Ano-Calendário:
2005,
em
razão
da
Ação
Ordinária/Tributária
n°
2003.51.01.015924-0 da la Vara de Justiça Federal de 1a Instancia, Seção Judiciária do
Rio de Janeiro, conforme Certidão 060/2008 de 12/09/2008 e cópias dos autos, já
comprovada nessa Receita Federal conforme Comprovante de Autuação de Processo n°
10768.006507/2008-14 de 08/10/2008, com localização atual na EQUIPE AÇÕES
JUDICIAIS-DERAT-RJO-RJ.
Finaliza pleiteando o cancelamento da referida cobrança.
Acórdão (fls.38/41)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE IRRF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS.
Não compete à Delegacia de Julgamento da Receita Federal apreciar impugnação contra
matéria submetida à decisão do Poder Judiciário
Impugnação não conhecida.
Recurso Voluntário (fls.53/57)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/10/2014 alegando a
inexistência da concomitância judicial afirmada pelo Acórdão recorrido, pois se tratam de
processos com objetos diferentes. Para tanto junta Solução de Consulta Interna no 9 – Cosit de
18/03/2013 (fls. 72/78), segue ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os rendimentos com a exigibilidade
suspensa em função de ter havido o depósito do montante integral do respectivo
imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis
informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor depositado
judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a
impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a
ação judicial e a impugnação administrativa.
Dispositivos Legais: Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), art. 151.
Esclarece ainda que:
3. No entanto, como comprovado às fls. 06, o IRRF em questão foi efetivamente retido
pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, quando do
resgate de parcelas do fundo de previdência privada constituído pelo Recorrente junto a
referida Fundação, no valor de R$ 49.221,80.
4. É incontroverso também que o valor retido se encontra depositado na AÇÃO
ORDINARIA/TRIBUTARIA n° 2003.51.01.015924-0, movida pelo Recorrente e
outros contra a União Federal, perante a 1a. Vara da justiça Federal, com o objetivo de
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002393/2009-14

afastar a incidência do IR sobre os referidos resgates, comprovado pelo informe de
Rendimentos de fls. 6, pela DIRF (doc. 5) e pela Certidão de fls. 8/27, ainda, constatado
pelo relator do acórdão recorrido junto ao Sistema informatizado da Receita Federal
5. Portanto, no caso, trata-se de tributo efetivamente descontado e retido e que se
encontra com a exigibilidade suspensa que o recorrente declarou como tributável e
compensou o respectivo IRRF que se encontra depositado judicialmente.(..)
10. Ao contrario do que se afirma no acórdão recorrido, no caso, não se verifica
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa , donde não se
aplicam aqui as normas invocadas para justificar o não conhecimento da impugnação.
11. Com efeito, na ação ordinária a discussão gira em torno da isenção do imposto de
renda sobre os resgates realizados pelo Recorrente junta a PETROS, pelas razões
elencadas na respectiva inicial.
12. Aqui a questão e outra e completamente diferente daquela , ela versa sobre o trata
mento adequado a ser dado no ajuste anual aos rendimentos com exigibilidade
suspensas e seu respectivo IRRF.
Finaliza, pedindo a anulação do Acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal de julgamento com a apreciação da impugnação; ou se assim não for, que os
lançamentos em questão sejam julgados totalmente improcedentes, com o cancelamento da
autuação.e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
A questão a ser analisada neste RECURSO cinge-se a presença ou não da
concomitância judicial e ao não conhecimento da impugnação pela DRJ. Importante salientar
que a análise da concomitância judicial foge à simples identificação das ações ou ao aspecto
formal do objeto em questão.
Deve-se avaliar a extensão do que está sendo apreciado pelo Poder Judiciário e as
suas implicações na decisão administrativa. Ao procedermos esta análise não resta dúvida que
qualquer que seja a decisão judicial trará consequências diretas para o processo administrativo
instaurado. Nesta esteira transcrevo o voto da DRJ:
4. A defesa contesta o lançamento alegando, em suma, que O IRRF glosado Encontra-se
depositado judicialmente, conforme se verifica na Certidão de fls. 11, e informe de
rendimentos de fls. 9, nos autos do processo judicial no 2003.51.01.0159240, 1a Vara
Federal, Seção Judiciária RJ, tendo por finalidade o reconhecimento da não incidência
do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de complementação de
aposentadoria.
5. Da análise dos autos, assim como das informações existente nos sistemas
informatizados da Receita Federal, constata-se, extreme de dúvidas, que a glosa de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002393/2009-14

IRRF efetuada pela fiscalização, no valor de R$ 6.960,81, refere-se ao imposto
depositado judicialmente, incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, no valor
tributável de R$ 49.221,60, os quais tiveram a exigibilidade suspensa, vide informe de
rendimentos de fls. 9, certidão de fls. 11, corroborados pela DIRF de fls. 37.
6. Consoante dispõe o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo contribuinte, de
Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da
Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
7. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) no 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita
Federal, considera a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial –
por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, como renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.(..)
8. Com efeito, evidenciado nos autos que a glosa de IRRF, no montante de R$6.960,91,
relativo aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, refere-se à matéria objeto de ação
judicial, constata-se a carência de competência dessa DRJ para manifestar-se a respeito,
mesmo que tenha sobrevindo o trânsito em julgado da sentença. Com efeito, caberá à
unidade de origem dar o devido cumprimento à referida decisão judicial, pelo que a
impugnação não será conhecida.(..)
Se subsumi ao caso o Enunciado da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
Logo, resta reconhecida indubitavelmente a concomitância da ação judicial.
Prejudicadas as demais teses da defesa.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE provimento . É
como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 89
DF CARF MF
Original